Tribunal: STJ
Processo: 0366257-37.2024.3.00.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754659 - AM(2024/0366257-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: FABIANA APARECIDA PINCEGHER SIMÕES - AM016125
EMBARGADO
: NEON MORAES DA SILVA
EMBARGADO
: ENEDINO DE MORAES FERREIRA
ADVOGADO
: PAULINO FERREIRA DOS SANTOS - AM008153
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão, contradição e
obscuridade em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 59392c50-4dec-47cc-80fa-f6086c641859

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754659 - AM (2024/0366257-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: FABIANA APARECIDA PINCEGHER SIMÕES - AM016125
EMBARGADO
: NEON MORAES DA SILVA
EMBARGADO
: ENEDINO DE MORAES FERREIRA
ADVOGADO
: PAULINO FERREIRA DOS SANTOS - AM008153
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão, contradição e
obscuridade em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por CELSO ANTONIO DA
SILVEIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em
recurso especial, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 47)..:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DIRETAMENTE
NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o
§ 2o, do
a petição
art. 1.042,
CPC/2015,
de agravo em recurso especial deve ser dirigida ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal de origem. Por isso, a interposição do referido recurso diretamente nesta
Corte Superior constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53995995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:55
Código de Controle do Documento: be7f107f-1c28-4410-a272-7b15504cca59

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega (e-STJ
fls. 55-58): 1) obscuridade quanto à caracterização de “erro grosseiro” na
interposição do agravo em recurso especial diretamente ao STJ e quanto à
impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como
insuficiência de esclarecimento sobre a aplicação do
§ 2o, do
art. 1.042,
CPC/2015;
2) contradição quanto às avaliações do imóvel e às decisões interlocutórias
relacionadas a adjudicação e intimações no processo executivo (e-STJ fls. 56-57); 3)
omissão sobre a posse do imóvel pelo embargante NEON MORAES DA SILVA e a
inércia do embargado ENEDINO DE MORAES FERREIRA em informar eventual venda
desde a penhora e avaliação mencionadas (e-STJ fls. 57-58).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar os vícios da obscuridade, da contradição e da omissão
alegados (e-STJ fls. 58-59).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da obscuridade quanto à caracterização de erro grosseiro
De plano, nota-se que não há que se falar em obscuridade, uma vez que o
acórdão embargado, de forma clara e indene de dúvidas, sem qualquer incoerência,
negou provimento ao agravo interno para manter a ocorrência de erro grosseiro na
interposição do agravo em recurso especial diretamente no STJ.
Nesse ponto, confira-se os termos do
(e-STJ fl. 48):
decisum

A decisão agravada não conheceu do agravo, nos termos da seguinte fundamentação
(fl. 21):
O Agravo não merece prosperar porque foi interposto no STJ,
quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal a quo (art. 1.042,
§ 2o, do CPC).
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
STJ, não conheço do recurso.
Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, de acordo
com o
§ 2o, do
a petição de agravo em recurso especial deve ser
art. 1.042,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53995995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:55
Código de Controle do Documento: be7f107f-1c28-4410-a272-7b15504cca59

dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem. Por isso, a
interposição do referido recurso diretamente nesta Corte Superior constitui erro
grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido: AgInt no
4a Turma, DJe de
EDcl
AREsp n. 1.178.964/MG,
13/12/2017;
nos EDcl no AgRg no AgRg no
3a Turma, DJe de
AREsp n. 723.080/SP,
14/3/2016.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

- Da omissão e da contradição alegadas pelo embargante
Da mesma forma, não há que se falar em omissão atinente à posse do
imóvel pelo embargante, uma vez que a matéria de mérito ficou prejudicada diante
do não conhecimento do agravo em recurso especial.
De igual maneira, o vício da contradição somente ocorrerá quando no bojo
da mesma decisão ou acórdão existirem argumentos que não sejam conciliáveis
entre si, isto é, um capaz de superar o outro, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos Corte Especial, DJe EAREsp 1.125.072/RJ,
2/4/2019.

Verifica-se, na verdade, que as questões apontadas pela parte
embargante se resumem no pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo em recurso especial, não se constituindo, portanto, em pontos omissos,
contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53995995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:55
Código de Controle do Documento: be7f107f-1c28-4410-a272-7b15504cca59

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.754.659 / AM
Número Registro: 2024/0366257-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079244020248040000 00089207220238040000 06217956620168040001 6217956620168040001
79244020248040000 89207220238040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO ANTONIO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: FABIANA APARECIDA PINCEGHER SIMÕES - AM016125
AGRAVADO
: NEON MORAES DA SILVA
AGRAVADO
: ENEDINO DE MORAES FERREIRA
ADVOGADO : PAULINO FERREIRA DOS SANTOS - AM008153
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CELSO ANTONIO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: FABIANA APARECIDA PINCEGHER SIMÕES - AM016125
EMBARGADO : NEON MORAES DA SILVA
EMBARGADO : ENEDINO DE MORAES FERREIRA
ADVOGADO
: PAULINO FERREIRA DOS SANTOS - AM008153
TERMO
Documento eletrônico VDA55073360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 96fdd3e4-fa58-4bb5-b33e-57049586fb0a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 96fdd3e4-fa58-4bb5-b33e-57049586fb0a